Tribunal: TCU
Processo: 010.264/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6029/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.264/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Angerlete Amazonina Bacelar Pinto (XXX.483.012-XX); Carolina Batista de Lima Silva (XXX.031.232-XX); Elane Santos de Azevedo (XXX.975.602-XX); Eliane Silva de Lima (XXX.288.272-XX); Franciane Costa Machado (XXX.308.642-XX); Hilario da Silva Calheiros (XXX.186.032-XX); Ilzamara Freitas da Silva (XXX.402.662-XX); Joelma Cativo da Silva (XXX.482.002-XX); Jonioma Evangelista Alves (XXX.751.415-XX); Maria Perpetuo Socorro Oliveira de Lemos (XXX.032.512-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.